Tribunal: TJDFT
Processo: 0703564-92.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Processo : 0703564-92.2019.8.07.0006 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, a parte interpôs apelação sem realizar o pagamento do preparo. Por isso foi intimada para o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Após escoado o prazo, sem manifestação, o apelante ingressou com petição, solicitando a restituição de prazo para recolhimento de preparo, haja vista a não operabilidade do sistema PJe, entre 05 e 07 de setembro de 2019 e o atestado médico de afastamento da d. advogada. Todavia, o intervalo de 05 e 07 de setembro correspondeu a dias não úteis, de modo que não houve contagem de prazo no período, consoante regra do art. 219 do CPC. Com relação ao atestado médico, o documento foi expedido em 05.08.2020, com indicação de afastamento de 10 dias, vencendo, portanto, em 14.08.2020, data anterior à disponibilização no DJe do despacho para cumprimento do preparo, registrada em 17.08.2020, conforme id. 18776888. Assim, o não atendimento à determinação, a fim de promover o recolhimento do preparo, resultou na deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Ante o exposto, por deserção, não conheço da apelação com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Majoro em 1% os honorários de sucumbência devidos pela parte apelante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator